Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de ação regressiva de seguradora contra empresa de distribuição de energia elétrica pelos danos sofridos pelos segurados.
2. A fim que de que incida a responsabilidade civil pelo dano, mister se faz a comprovação do nexo de causalidade, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Recurso desprovido.